Tribunal: TJES
Processo: 5005868-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005868-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LOZER GONCALVES e outros
RECORRIDO: VALMIQUE ALVES COSTA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005868-90.2021.8.08.0048

RECORRENTE: EDUARDO LOZER GONÇALVES

RECORRIDO: VALMIQUE ALVES COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos e ante os documentos acostado ao ID 2764617.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E PERMUTA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. BARULHO ATÍPICO EM MOTOR. COMPRADOR CIENTE DO PROBLEMA, ANTES DA COMPRA. VEÍCULO BATEU O MOTOR, APESAR DA ALEGAÇÃO DO VENDEDOR QUE TINHA REFEITO O MOTOR RECENTEMENTE. INACEITÁVEL QUE O MOTOR DE UM VEÍCULO REFEITO RECENTEMENTE “BATA” EM TÃO CURTO PRAZO DE TEMPO. CULPA CONCORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – A parte recorrente alega, em sede recursal, que inexiste prova de que o problema no veículo tenha ocorrido antes da venda. Contudo, mesmo devidamente provado nos autos que o comprador, ora recorrido, tinha plena ciência de barulho atípico no veículo, antes da venda, conforme detalhado pela testemunha ouvida em audiência, não é crível que um veículo que recentemente teve o motor “refeito” (fato incontroverso e afirmado pelo vendedor ora recorrente nos autos), venha a bater o referido motor em curto prazo de tempo, como o verificado nos autos; 2 – Ademais, por óbvio, nos autos, que não houve reparos de desgaste natural do veículo, até porque, na primeira viagem após a venda, o motor “bateu”, restando patente a existência de vício oculto no mesmo, antes da venda, ainda que o negócio tenha sido efetuado por particulares; 3 - Pertinente a restituição por danos materiais, na forma parcial, ante a patente culpa concorrente;
4 – Danos morais configurados, diante da interrupção da viagem, sendo incontroverso que o comprador questionou o vendedor se ele poderia viajar sem preocupação
;
5
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.